Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705708-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator